Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733248-12.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILMAR GODOI DE SOUSA, VINICIUS GENEROSO VIEIRA EMBARGADO: VINICIUS GENEROSO VIEIRA, CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME, GILMAR GODOI DE SOUSA D E S P A C H O GILMAR GODOI DE SOUSA e VINÍCIUS GENEROSO VIEIRA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 43694201. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 08 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator